Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000166-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALQUIRIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 003.082.971-21 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravante:
Valquíria Lopes de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de São Pedro da Cipa-MT
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. INEFICÁCIA DE TERAPIA ANTERIOR E AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o fornecimento de medicamentos pleiteados por paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de tutela de urgência destinada ao fornecimento de medicamento prescrito, não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecimento pode ser imposta solidariamente aos entes públicos demandados, com direcionamento prioritário do cumprimento ao ente estadual em razão do custo do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relatório médico descreve quadro clínico grave e progressivo, indicando o fármaco requerido como nova abordagem após insucesso de esquema anterior.

4.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico não aponta terapias alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde aptas a substituir o medicamento prescrito para as particularidades do caso concreto.

5.

A hipossuficiência financeira da agravante e o custo do tratamento evidenciam a impossibilidade de custeio particular, configurando risco de interrupção ou não início do tratamento.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição por médico especialista e da demonstração de falha do tratamento já realizado, enquanto o perigo de dano resulta da possibilidade concreta de agravamento da doença pela demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição médica especializada, aliada à comprovação de urgência e de falha terapêutica anterior, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano para fins de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6o e 196; Lei n.o 8.080/1990, artigo 7o; Código de Processo Civil, artigo 536 e parágrafos; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156; TJMT, AI 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 22/03/2022; TJMT, AI 1000599-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravante:
Valquíria Lopes de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de São Pedro da Cipa-MT
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Valquíria Lopes de Oliveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada
(processo n.o 1003508-50.2025.8.11.0010 -Id. 218468162):

indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer à parte agravante o medicamento ‘MICOFENOLATO DE MOFETILA’.

Decisão - Liminar
(
Id.
340758881
)
: deferiu em parte o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

(Id.
341560868):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

349779878
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1000166-27.2026.8.11.0000

Agravante:
Valquíria Lopes de Oliveira
.

Agravados:
Estado de Mato Grosso e Município de São Pedro da Cipa-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valquíria Lopes de Oliveira em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1003508-50.2025.8.11.0010, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT, com objetivo de compelir os agravados a lhe fornecer o medicamento ‘‘MICOFENOLATO DE MOFETILA’’ para assegurar o tratamento adequado à paciente.

A agravante, atualmente com 50 (cinquenta) anos de idade, relata que
“é portadora de esclerose sistêmica (CID M34), apresenta doença autoimune com sinais e sintomas de esclerodermia, esclerodactilia, fenômeno de raynaud, afilamento nasal, microstomia, poliartrite, fibrose pulmonar, FAN 1/80 nuclear pontilhado fino antirna polimerase III 1/160”.

Afirma que teve o diagnóstico de esclerose sistêmica em 2017 e, desde então, iniciou o tratamento contínuo com reumatologistas, com boa adesão à medicação, atualmente em uso dos fármacos metotrexato e azatioprina para tratamento da patologia em questão, mas teve piora clínica recente com dispneia e, em tomografia de tórax, demonstrou acometimento pulmonar com fibrose pulmonar.

Em virtude de seu quadro de saúde, a requerente assevera que necessita fazer uso com urgência do medicamento ‘MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG - 6 COMPRIMIDOS AO DIA’, por período indeterminado, conforme prescrição do médico especialista.

Sustenta que, ao requerer na instância primeira, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, calcado no parecer do NAT, que concluiu pela ausência de urgência no tratamento, além do fármaco não ser fornecido pelo SUS e não ter sido comprovada a ineficácia dos medicamentos constantes do Sistema Único de Saúde.

A agravante pugna pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que comprovou a impossibilidade de utilização dos medicamentos similares fornecidos pelo SUS.

Por essas razões, pugnou pela concessão liminar da tutela antecipada, para o fim de determinar aos entes públicos agravados o imediato fornecimento dos medicamentos em questão, pedido que almeja ter confirmado no julgamento de mérito.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o relatório médico juntado no Id. 203406634 descreve de forma pormenorizada o tratamento já realizado pela autora agravante e a necessidade do medicamento pleiteado. Confira-se:

“
ATESTO PARA FINALIDADE DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DE MEDICAÇÃO QUE A PACIENTE VALQUIRIA LOPES DE OLIVEIRA, 50 ANOS, DATA DE NASCIMENTO 21/02/1975, SEXO FEMININO MORA EM RONDONOPOLIS-MT, É PORTADORA DE ESCLEROSE SISTEMICA (CID M34). A PACIENTE APRESENTA DOENÇA AUTO IMUNE COM SINAIS E SINTOMAS CLÁSSICOS: ESCLERODERMIA, ESCLERODACTILIA, FENOMENO DE RAYNAUD, AFILAMENTO NASAL, MICROSTOMIA, POLIARTRITE, FIBROSE PULMONAR, FAN 1/80 NUCLEAR PONTILHADO FINO ANTI RNA POLIMERASE III 1/160.

A PACIENTE TEVE O DIAGNOSTICO DE ESCLEROSE SISTEMICA EM 2017. COM TRATAMENTO CONTINUO COM REUMATOLOGISTAS, COM BOA ADESÃO A MEDICAÇÃO, A PACIENTE
ATUALMENTE ESTÁ EM USO DE METOTREXATO E AZATIOPRINA PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA EM QUESTÃO, MAS TEVE PIORA CLÍNICA RECENTE COM DISPNEIA COM TOMOGRAFIA DE TORAX QUE DEMONSTROU ACOMETIMENTO PULMONAR COM FIBROSE PULMONAR. A PACIENTE ESTAVA EM USO DE AZATIOPRINA 150 MG AO DIA HÁ 5 ANOS, O ACOMENTIMENTO PULMONAR PORTANTO OCORREU EM VIGENCIA DO USO DE AZATIOPRINA.

VENHO POR MEIO DESSE PEDIDO SOLICITAR A DISPENSAÇÃO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG 6 COMPRIMIDOS AO DIA, 180 COMPRIMIDOS AO MES. POR PERIODO INDETERMINADO,
SOB RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA PULMONAR E SISTEMICA
.

A ESCLEROSE SISTÊMICA É UMA DOENÇA AUTO IMUNE, CRONICA, SEM CURA, QUE
REQUER TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR POR TODA A VIDA. A PACIENTE JÁ POSSUI COMPLICAÇÕES DA DOENÇA E PRECISAMOS DA MEDICAÇÃO PARA TENTAR EVITAR PROGRESSÃO DA DOENÇA PULMONAR O QUE PODE LEVAR A PACIENTE A DOENÇA PULMONAR GRAVE COM NECESSIDADE DE USO DE OXIGENIOTERAPIA E ATÉ MESMO NECESSIDADE DE TRANSPLANTE PULMONAR.

HÁ REGISTRO NA ANVISA DA MEDICAÇÃO, MAS O USO DELE NA ESCLEROSE SISTEMICA É OFF-LABEL, NÃO ESTÁ REGULADO EM BULA.
ELE E APONTADO ATUALMENTE COMO PRIMEIRA LINHA DE TRATAMENTO NO CASO DE PACIENTES REFRATARIOS AO USO DE AZATIOPRINA COMO É O CASO DA PACIENTE ACIMA. TENDO EM CONTA QUE OUTRAS OPÇÕES MEDICAMENTOSAS A ELE PODEM SER MAIS CARAS COMO O RITUXIMABE E OUTRAS COM MAIS TOXICIDADE E DIFICULDADE DE TOLERABILIDADE COMO A CICLOFOSFAMIDA VIA ORAL
. O USO DO MICOFENOLATO DE MOFETILA EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTEMICA COM LESÃO PULMONAR ESTA AMPLAMENTE DIVULGADO NA LITERATURA MEDICA COM OTIMOS RESULTADOS E OTIMA TOLERABILIDADE. ENCAMINHO REFERENCIAS E ALGUNS ARTIGOS CIENTIFICOS QUE COMPROVAM O BENEFICIO DO SEU USO
”.
(destaques nossos).

Verifica-se no processo principal que, diante do quadro clínico da agravante, é imprescindível que ela utilize o medicamento em questão, em caráter de urgência.

Além disso, as terapias disponíveis no SUS para eventual substituição do fármaco, conforme parecer do NAT, já foram utilizadas ou não são indicadas para o caso específico da autora agravante.

Ademais, constata-se nos autos que a reclamante não possui recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e que houve solicitação prévia no Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, obteve a resposta de que os insumos solicitados não integram nenhuma lista oficial de medicamentos e/ou insumos (Componente Básico, Estratégico e Especializado) da Assistência Farmacêutica dispensados pelo SUS, no âmbito do Estado de Mato Grosso e no Município de residência da autora.

Logo, pelo relatório médico já citado em linhas anteriores, constata-se que as terapias oferecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes, diante das particularidades do quadro clínico da autora agravante.

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante d
a atual necessidade da agravante, atestada por médico especialista
.

Outrossim, o perigo da demora decorre da possibilidade
de levar à piora do quadro clínico do paciente. Conforme o relatório médico acima transcrito, a não disponibilização do medicamento em questão pode levar a paciente a uma doença pulmonar grave, com necessidade de uso de oxigenioterapia e até mesmo necessidade de transplante pulmonar
.

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

A saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nota-se, pois, que o
direito à saúde deve ser entendido no sentido mais amplo, inclusive em observância ao conforto do paciente, à higiene e à dignidade da pessoa.

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte agravada é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, ao fornecimento de tratamento específico, para restabelecer a sua saúde, conforme o relatório médico que instrui o feito de origem e atesta a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no artigo 196 da CRF e artigo 7o da Lei n.o 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber do gestor incondicional e irrestrita atenção.

Entrementes, com relação ao fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.o 1.657.156/RJ , submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC, fixou a seguinte Tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE –- PROVIMENTO. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo ( REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.(TJ-MT 10005990720218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2021)”

À vista do exposto, verifica-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte agravante e o perigo de dano iminente, salientando que não há indicativos de ilegalidade, motivo pelo qual deve ser assegurado o fornecimento do medicamento necessário.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que os entes públicos agravados
forneçam à agravante

o medicamento ‘‘MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG - 6 COMPRIMIDOS AO DIA”
, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, enquanto perdurar o tratamento, devendo a parte agravante providenciar relatório médico periodicamente (a cada 6 meses) para justificar a continuidade do tratamento.

Consigne-se que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem a consulta pleiteada, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de médio/alto custo
.

Caso os agravados não cumpram a ordem judicial, determina-se, desde já, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536 e parágrafos do Código de Processo Civil, ou outras que se fizerem necessárias (artigo 139, IV, c/c artigo 297 e parágrafo, todos do NCPC), especialmente autorização para atendimento por fornecedor particular e o necessário bloqueio de numerário da conta do tesouro, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026